Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-38.2023.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001071-38.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEVANIR MARIA PEREIRA PINHO - CPF: 025.759.251-26 (RECORRIDO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001071-38.2023.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Devanir Maria Pereira Pinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a promovida, a pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual;

2. A empresa promovida, deverá, no prazo de 15 dias: (a)revisar as faturas impugnadas de

novembro/2022 (R$1.227,01),

dezembro/2022 (R$450,84), fevereiro/2023 (R$754,33), maio/2023 (R$1.374,01) e junho/2023 (R$859,52), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos, (b)abater eventual valor pago, registrando este fato expressamente na descrição da fatura, (c)emitir a nova fatura de eventual valor remanescente com vencimento em 45 dias a partir da juntada nos autos, (d)suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento de eventual nova fatura;”.

A Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no 6/3466466-4 e que recebeu faturas acima de sua média de consumo, referente aos meses de 11/2022 (R$1.227.01 – 1.114 kWh), 12/2022 (R$ 450,84 – 400 kWh), 02/2023 (R$ 754,33 – 664 kWh), 05/2023 (R$ 1.374,01 – 851 kWh) e 06/2023 (R$859,52– 422 kWh). Informa ainda que entrou em contato com a empresa reclamada, mas sua reclamação foi improcedente, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação requerendo o refaturamento das contas de energia e indenização por dano moral.

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que as faturas discutidas na ação se tratam de conta regular de consumo, emitida com base no consumo real da unidade consumidora em questão, a qual se encontra localizada em aérea rural, bem como que em momento algum houve prática de qualquer ato ilícito pela concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
.

Assim, considerando a localização da UC, verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que as faturas contestadas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. No caso, restou evidente que os valores do consumo contestado são referentes à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC que consta na fatura de energia elétrica.

Portanto, a concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante registrar que o histórico de consumo registra essa oscilação no registro do consumo, ora registrado consumo pela média, ora regularizando com a leitura plurimensal, recuperando os ciclos.

Eis o histórico de consumo da UC da Promovente:

Conforme exposto acima, o histórico de consumo do Reclamante oscila constantemente, sendo perceptível a oscilação e recuperação dos ciclos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

Além disso, em consulta efetuada no sistema PJE, verifiquei que a autora ingressou com a ação no 1044893-39.2024.8.11.0001, questionando o aumento das faturas referentes aos meses de maio de 2023 até junho de 2024, ou seja, sem uma perícia no padrão de energia elétrica não há como declarar que por mais de um ano estejam sendo feitas leituras de forma equivocadas pela concessionária de energia elétrica.

Deste modo, entendo que o recurso da Recorrente deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão, pois as faturas emitidas pela reclamada são exigíveis, já que inexiste prova de irregularidade no medidor e elas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024